Tribunal: TJDFT
Processo: 0701068-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701068-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO BRAGA CHAVES AGRAVADO: JONESMAR QUEIROZ D E C I S Ã O Vistos e etc. Em consulta ao andamento do processo principal, constata-se que as partes, SEBASTIAO BRAGA CHAVES e JONESMAR QUEIROZ, celebraram acordo naqueles autos. Referido acordo foi homologado por sentença (ID 56062202 - Pág. 1 da execução no 0725197-77.2019.8.07.0001). A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator